Tribunal: TJSP
Processo: 1500332-74.2019.8.26.0470
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
R DA GRAVE AMEAÇA A PESSOA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS INALTERADAS – A REINCIDÊNCIA, QUE SE DÁ PELA CONDENAÇÃO ANTERIOR DE DELITO DE FURTO, CONSTITUI CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE EM RELAÇÃO À ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REGIME FECHADO MANTIDO – PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO, DIANTE DO JULGAMENTO CONJUNTO DO PRÓPRIO RECURSO – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Criminal 1500332-74.2019.8.26.0470; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Porangaba - Vara Única; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Euvaldo Chaib

Comarca:

Porangaba

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEFESA POSTULA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE FURTO, A REDUÇÃO DAS PENAS, A MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – PROVA SUFICIENTE – DECLARAÇÕES SEGURAS DA VÍTIMA – NEGATIVA ISOLADA DO ACUSADO – CRIME

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEFESA POSTULA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE FURTO, A REDUÇÃO DAS PENAS, A MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – PROVA SUFICIENTE – DECLARAÇÕES SEGURAS DA VÍTIMA – NEGATIVA ISOLADA DO ACUSADO – CRIME DE ROUBO BEM CARACTERIZADO, PORQUANTO SE ACHA PRESENTE A ELEMENTAR DA GRAVE AMEAÇA A PESSOA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS INALTERADAS – A REINCIDÊNCIA, QUE SE DÁ PELA CONDENAÇÃO ANTERIOR DE DELITO DE FURTO, CONSTITUI CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE EM RELAÇÃO À ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REGIME FECHADO MANTIDO – PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO, DIANTE DO JULGAMENTO CONJUNTO DO PRÓPRIO RECURSO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
1500332-74.2019.8.26.0470,
da
Comarca
de
Porangaba, em que é apelante GLEISON PABLO PIRES BENTO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-74.2019.8.26.0470 - Voto no 48610
2
Voto no 48610
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500332-74.2019.8.26.0470
Comarca: PORANGABA - (Processo no 1500332-74.2019.8.26.0470)
Juízo de Origem: Vara Única
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Gleison Pablo Pires Bento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– DEFESA POSTULA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS, OU,
SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE FURTO, A
REDUÇÃO DAS PENAS, A MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E A
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PLEITO
ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – PROVA SUFICIENTE – DECLARAÇÕES
SEGURAS DA VÍTIMA – NEGATIVA ISOLADA DO ACUSADO – CRIME DE
ROUBO BEM CARACTERIZADO, PORQUANTO SE ACHA PRESENTE A
ELEMENTAR DA GRAVE AMEAÇA A PESSOA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
PENAS
INALTERADAS
–
A
REINCIDÊNCIA,
QUE
SE
DÁ
PELA
CONDENAÇÃO
ANTERIOR
DE
DELITO
DE
FURTO,
CONSTITUI
CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE EM RELAÇÃO À ATENUANTE DA
MENORIDADE RELATIVA – REGIME FECHADO MANTIDO – PLEITO PARA
RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO, DIANTE DO JULGAMENTO
CONJUNTO DO PRÓPRIO RECURSO – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
GLEISON PABLO PIRES BENTO foi condenado
pelo r. Juízo da única Vara da Comarca de PORANGABA, nos
autos do Processo no 1500332-74/2019, sentença da lavra do
eminente Juiz de Direito Dr. Rodrigo Cerezer, como incurso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-74.2019.8.26.0470 - Voto no 48610
3
artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, às penas de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 03 (três) dias-
multa, fixados no valor mínimo legal, sendo indeferido eventual
recurso em liberdade (fls. 93/98).
O apelante foi processado porque, no dia 04 de
junho de 2019, às 18h30min, mediante grave ameaça a pessoa,
tentou subtrair, para si, bens pertencentes a José Paulo de
Moraes, não consumando o delito por circunstâncias alheias à
sua vontade.
Apela, pleiteando a absolvição, por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para
crime tentado, a redução das penas, a mitigação do regime
prisional e a concessão do direito de recorrer em liberdade
(fls. 118/129).
Contrariado o recurso (fls. 151/153), o douto
Procurador de Justiça Dr. Ricardo Antônio Andreucci, opina pelo
seu desprovimento (fls. 164/168).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhida.
Há suficiente prova a embasar o decreto
condenatório.
Com efeito, a vítima José Paulo, nas duas fases
da persecução penal, confirmou amplamente a ocorrência dos
fatos. Declarou que caminhava pela rua, quando o apelante a
abordou para pedir-lhe algo. Logo depois, ele anunciou o roubo,
exigindo os seus pertences. Vendo um passante se aproximar,
gritou, conseguindo, daí, escapar da abordagem do acusado.
O policial civil Edelcim atendeu a vítima na
Delegacia de Polícia. Ela lhe narrou o crime sofrido, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-74.2019.8.26.0470 - Voto no 48610
4
reconheceu o apelante através de fotografia como sendo o seu
autor.
GLEISON negou a autoria criminosa.
Em que pese a negativa do apelante, por ter
restado isolada no conjunto probatório, não convence.
Sobre a valoração da prova, a jurisprudência
desta Colenda Corte orienta-se no sentido de que, nos crimes de
roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande
valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória
dos acusados, pois tem ela o assaltante bem de perto, o que
facilita o reconhecimento e também porque seu interesse é o de
apontar o verdadeiro culpado e não o de acusar pessoas
inocentes.
De fato, “a palavra da vítima de crime de roubo
é, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em
contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo,
ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na
realização do justo concreto” (TACRIM/SP
Rel. RENATO
NALINI - Ap. n. 1.048.309).
O crime de roubo restou bem evidenciado,
porquanto o apelante anunciou o assalto e exigiu os pertences
da vítima. Agiu, portanto, mediante grave ameaça a pessoa.
Considere-se, a respeito, que, “atendendo-se ao reinante clima
de insegurança, a mera abordagem por indivíduos que anunciam
assalto reduz o sujeito passivo à impossibilidade de resistência,
porque ele prefigura justificadamente, que o preço de eventual
reação será ofensa à própria integridade corporal.” (TJSP,
Apelação no 0026581-21.2011.8.26.0405, Rel. Des. SOUZA
NERY, Julg. em 26/07/2012).
Mantém-se, assim, a solução condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-74.2019.8.26.0470 - Voto no 48610
5
As penas não merecem redução.
Foram, inicialmente, fixadas nos mínimos
legais. Na 2a fase dos cálculos, por conta da presença da
atenuante da menoridade relativa e da agravante da
reincidência (fls. 74 furto), incidiu o aumento de 1/12 (um
doze avos), por constituir esta circunstância preponderante,
enquanto na etapa derradeira da dosimetria incidiu a redução
de 2/3 (dois terços) pela tentativa, nada havendo aqui a alterar.
De fato, como bem decidido em primeira
instância,
a
agravante
citada
constitui
circunstância
preponderante, porque o apelante já contava com quase vinte
anos de idade ao tempo dos fatos e, também, a reincidência se
dá pela prática de crime doloso patrimonial punido com pena
de reclusão
como o aqui examinado -, o que acentua,
inquestionavelmente, a reprovabilidade da conduta.
Em seguida, impõe-se o regime inicial mais
severo, pois qualquer regime prisional mais brando mostrar-se-
ia insuficiente para a reprovação e a prevenção do grave crime
praticado.
As circunstâncias da empreitada criminosa
também devem ser perquiridas para aferição do grau de
periculosidade do agente, a fim de que se decida pelo regime
prisional adequado.
No caso em apreço, resta autorizada a fixação
do regime prisional mais drástico para a hipótese vertente, uma
das mais perniciosas e inquietantes expressões da atual
criminalidade.
Lembra-se aqui de v. aresto do saudoso
Tribunal de Alçada Criminal, da lavra do ilustre Desembargador
RICARDO DIPP (Apelação Criminal no 1.097.053/8) acerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-74.2019.8.26.0470 - Voto no 48610
6
crimes contra o patrimônio: “a prática de delitos patrimoniais é
forte motivo para prognóstico desfavorável (MEYWERK: 'Os
delitos contra a propriedade apresentam a tendência mais tenaz
à reincidência'). A criminalidade precoce contra o patrimônio é
fator desfavorável para a prognose (SILBEREISEN)”.
Nesse contexto, não se pode olvidar, ainda, que,
segundo as máximas da experiência, as consequências
psicológicas do delito contra o patrimônio com violência ou
grave ameaça são nefastas, traumatizando as vítimas, seus
conhecidos e familiares, marcando a todos com as
consequências deste mal, uma mácula irreversível.
Portanto, respeitadas as vozes dissonantes e
nos termos das Súmulas 718 e 719, ambas do Supremo Tribunal
Federal, tratando-se de roubo cometido com grave ameaça, o
único regime prisional condizente e razoável, em observância às
peculiaridades do caso, é o inicial fechado, não se olvidando,
ainda, da presença da reincidência.
Por fim, julga-se prejudicado o pedido defensivo
para recorrer em liberdade, pois tal pleito é examinado, aqui e
agora, em conjunto com a própria apelação interposta.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator